Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE QUITAR A DÍVIDA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS PARCIALMENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E E-RIDF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências.
2. Ante a evidência de transcurso de lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação, revela-se mais que razoável permitir nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes de se remeter os autos ao arquivo novamente, ainda mais considerando que a nova versão da pesquisa de ativos financeiros possibilita localizar ativos em aplicações financeiras, não ficando a consulta restrita a conta corrente do devedor.
3. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens junto ao sistema e-RIDF, porquanto essa está ao alcance do credor.
4. Recurso parcialmente provido.